Tribunal: TJMT
Processo: 1028618-52.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028618-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 816.073.931-15 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), SIDNEI DAL MORO - CPF: 651.469.991-04 (ADVOGADO), THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), IGOR GLEREAN MELISSOPOULOS - CPF: 368.785.568-64 (ADVOGADO), DIOGO BORGES NAVES - CPF: 969.346.891-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.562.112/0001-20 (AGRAVADO), BRUNA MEYER - CPF: 371.400.078-02 (ADVOGADO), THIAGO LOPES CORTE REAL - CPF: 255.470.048-63 (ADVOGADO), MARIANO & GUIMARAES LTDA. (AGRAVADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA. (AGRAVADO), RODRIGO MARCHETTO - CPF: 694.640.652-49 (ADVOGADO), KAMILA DE MOURA SANTOS - CPF: 019.011.631-56 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.204.131/0012-20 (AGRAVADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA. (AGRAVADO), CPA - CONSULTORES & PERITOS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 08.405.178/0001-24 (AGRAVADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), JD COMERCIO DE DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 66.294.976/0001-22 (AGRAVADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0002-82 (AGRAVADO), MARIANO & GUIMARAES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE APLICOU O INSTITUTO DE CRAM DOWN E HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO PELAS USINAS JACIARA S/A E PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA - DECISÃO SUPERVENIENTE QUE DECRETOU A FALÊNCIA – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a decisão superveniente proferida na demanda originária, que decretou a falência, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA
e outros visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Recuperação Judicial n. 0001578-34.2013.8.11.0010, concedeu a recuperação judicial às recorrentes, consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- o plano de recuperação já foi aprovado em assembleia geral de credores de 17 de janeiro de 2014;

- a recuperação de origem já estava homologada antes da decisão agravada, e devidamente cumprida haja visto que, o plano de recuperação com a venda da UPI, que transferiu, sob a tutela do judiciário todo o patrimônio das recuperandas para arrematante, e todos os credores página 17 de 22 concursais novaram suas dívidas e tornaram-se credores da arrematante;

- o plano de recuperação aprovado na assembleia geral de credores de 17 de janeiro de 2014 (DOC 3), homologado pela decisão de 20 de janeiro de 2014 (DOC 2), e devidamente implantada com a transmissão dos bens a arrematante, implica necessariamente que as recuperandas não tem mais credores concursais.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para:

I-) seja provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer que o plano de recuperação judicial das empresas Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda foi aprovado na ACG de 17 de janeiro de 2014, e homologada pela decisão de fls. 27., já transitada em julgado;

II-) seja determinando o encerramento da recuperação judicial, ante a inexistência de obrigações das recuperandas a serem judicialmente supervisionadas, sobretudo pelo transcurso de uma década desde a aprovação de seu plano de recuperação judicial.

Contrarrazões no Id. n.º 201824176 pelo desprovimento do recurso.

Em 03/06/2024 o Juízo
a quo
convolou em falência a recuperação judicial da USINA JACIARA S/A e USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA.

Dessa forma, intimei as partes, nos termos do art. 9º e 10 do CPC, para que se manifestassem acerca da possível perda do objeto.

Em petição acostada no Id. 233016671, a administradora judicial da massa falida das agravantes informou que antes do julgamento do mérito recursal, houve a convolação em falência das agravantes, tendo como consequência a imediata rescisão do plano de recuperação judicial, ocasionando a perda do objeto recursal.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Suscito de ofício, preliminar de Perda do Objeto, explico.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi distribuído por Usina Jaciara S.A. e Usina Pantanal de Açucar e Alcool Ltda., na época em que tramitava o processo de recuperação judicial de ambas as empresas.

As agravantes pretendem:

“a) seja provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer que o plano de recuperação judicial das empresas Usina Jaciara S/A e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda foi aprovado na ACG de 17 de janeiro de 2014, e homologada pela decisão de fls. 27., já transitada em julgado.

b) Consequentemente seja determinando o encerramento da recuperação judicial, ante a inexistência de obrigações das recuperandas a serem judicialmente supervisionadas, sobretudo pelo transcurso de uma década desde a aprovação de seu plano de recuperação judicial.”

Ocorre que em 03.06.2024, através do Id. 157576492, foi proferida decisão convolando a recuperação em falência, vejamos:

“Ante todo o exposto, nos termos dos artigos de lei, doutrina e julgados supra transcritos, em razão dos elementos contidos nos relatórios do Administrador Judicial e na r. cota ministerial, é inadiável a decretação da falência das recuperandas.

Isto posto, acolhendo o parecer do Ministério Público, CONVOLO EM FALÊNCIA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL de USINA JACIARA S/A e USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA, devidamente qualificadas nos autos.

Fixo o termo legal da falência em 20 de agosto de 2008 - 90 dias antes do pedido de recuperação judicial.”

Instadas a se manifestar, a administradora judicial da massa falida das agravantes informou que antes do julgamento do mérito recursal, houve a convolação em falência das agravantes, tendo como consequência a imediata rescisão do plano de recuperação judicial, ocasionando a perda do objeto recursal.

Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão da decisão superveniente proferida na demanda originária.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento,
em razão do seu objeto restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024